Tribunal: STF
Processo: HC 239505
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 174.698/AL (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 19/09/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. III, do Código Penal (homicídio qualificado por meio cruel), na forma tentada. A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 36-39).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 57-58). Contra o acórdão, formalizou o recurso ordinário para o STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ao argumento de que lhe falta contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em setembro de 2022. Aponta o excesso de prazo na formação da culpa.



    5. Requer o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela prática do delito do art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) em 13/09/2023, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva, tendo em vista a persistência dos motivos que a justificaram. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa teve provimento negado em 07/02/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever o pronunciamento que resultou na prisão preventiva:



    “Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexo, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para preservar a integridade física da vítima. De fato, o autuado efetuou um golpe de faca no pescoço da vítima e, segundo relatos das testemunhas ouvidas no APF, quase que a vítima foi degolada. Portanto, o iter criminis foi percorrido quase que totalmente e somente não houve consumação do homicídio por um detalhe. Inclusive, a vítima precisou se submeter a cirurgia, não havendo informação quanto ao seu estado atual. Insta considerar que o autuado demonstrou muita motivação em concluir o seu propósito de ceifar a vida da vítima e sua soltura, neste momento, inevitavelmente poria em risco a integridade física da vítima. (...) POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Paulo Adriano Vieira das Neves, devidamente qualificado(a)(s), em PRISÃO PREVENTIVA (...)”. (e-doc. 2, p. 38-39; grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PARA O DECRETO SEGREGATÓRIO. INACOLHIMENTO. DECRETO FUNDADO A PARTIR DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER DA PGJ NO MESMO SENTIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 — Presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, a prisão preventiva é medida de rigor como mecanismo de salvaguarda da ordem pública, que, no caso dos autos, encontra-se em risco em razão da gravidade concreta da conduta ora imputada, encontrando-se de acordo com o disposto no art. 312 do CPP. 



    2 — Em tese, pelo que consta dos autos o paciente fora preso pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio haja vista ter atingido a vítima, na região do pescoço, com uma arma branca. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado singular fez consignar que a medida extrema se mostrava necessária para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade da conduta empregada pelo flagranteado, o qual, segundo relatos das testemunhas, quase degolou a vítima, fugindo em seguida, sendo necessário que fosse esta submetida a procedimento cirúrgico. Quando interrogado pela autoridade policial, o paciente confessou ter golpeado a vítima. No caso em tela, encontram-se preenchidos os seus requisitos justificativos, pois presentes a materialidade e os indícios de autoria consubstanciados no Inquérito Policial, através do Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e depoimentos testemunhais, os quais apontam que, conforme informações colhidas no local do fato, o ora paciente teria uma rixa com a vítima e, inclusive, já a teria ameaçado. 



    3 — Ordem denegada.” (e-doc. 2, p. 57; grifos nossos).



    9. No acórdão do STJ ora impugnado, foi mantida a óptica (e-doc. 3).



    10. Da leitura dos atos, não visualizo ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. A dinâmica do crime — o paciente desferiu golpe de faca no pescoço da vítima, seu vizinho, com quem tinha uma rixa — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Por fim, as questões relativas ao excesso de prazo da custódia e à suposta ausência de contemporaneidade não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator